Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705932-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: COMFRUTA COMERCIAL DE FRUTAS FONSECA LTDA - ME, CELSI TEREZINHA PERIUS BACKES, GELSON BACKES DESPACHO Compulsando os autos originários, constato que a agravada foi citada, mas não constituiu advogado, tendo a ação prosseguido à revelia. Neste contexto, tem aplicação o artigo 346, do Código de Processo Civil, que determina que os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. Deste modo, desnecessária a intimação pessoal da agravada. Assim, intime-se a agravada CELSI TEREZINHA PERIUS BACKES, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal. Aguarde-se o prazo para contrarrazões, que deve ser contado a partir da publicação deste despacho. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator